Tribunal: TJMT
Processo: 1009709-35.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1009709-35.2018.8.11.0000.
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT.
RECORRIDA: A. C. DE ALMEIDA E CIA LTDA EPP.
Vistos,
Trata-se de Recurso Especial interposto por MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (id. 39651479-TJ):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – NECESSIDADE – SÚMULA 112 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARTIGO 151, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.
De acordo com o que é ventilado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 112, bem como, pelo Código Tributário Nacional, no artigo 151, II, o depósito integral do crédito exequendo, em dinheiro, é forma apta de suspender sua exigibilidade. (TJMT, N.U. 1009709-35.2018.8.11.0000, REL. MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2020)”.
A parte Recorrente alega violação ao art. 151, inciso II, do CNT, uma vez que a parte Recorrida não efetuou o depósito integral do valor devido.
Recurso tempestivo (id. 53344974-TJ).
Sem contrarrazões (id. 56209992-TJ).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Do reexame de matéria fática - Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação a ofensa ao art. 151, inciso II, do CNT, está amparada na assertiva de que a parte Recorrida não efetuou o depósito integral do valor devido.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Pois bem. Pelo que se observa, o Recorrido realizou o depósito integral de R$ 12.663,46 (doze mil seiscentos e sessenta e três reais quarenta e seis centavos), sendo que, à ótica da Fazenda Pública, esta quantia não corresponde ao valor real do crédito.
Há de se observar, nos autos originários, que o Agravado se insurgiu em virtude do valor cobrado à título do alvará de funcionamento (taxa de funcionamentos), em face de que o valor apresentado pela Fazenda Pública, relativo ao exercício de 2018, era exorbitantemente superior ao valor do exercício de 2017.
Assim, pugnou, liminarmente, pela minoração do valor, a fim de que fosse procedido ao depósito integral da quantia, o que foi deferido pelo Magistrado Singular, conforme se observa no ID no 14227982 – autos originários.
Depois de o Recorrido proceder ao depósito, e este ser acolhido pelo Juízo a quo, o Município interpõe o presente recurso, a fim de argumentar que o valor se encontra em dissonância do real.
É certo, contudo, que este argumento não é aceitável, eis que o Agravado realizou o depósito com de acordo com o que foi estipulado pelo Magistrado Singular, o que é plenamente aceitável, inclusive, há de se observar que o Agravante não interpôs o recurso contra a decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal.
Assim, é certo que o depósito é valido, e está em consonância com os ditames legais, porquanto, é certo que incide o regramento do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional que, de maneira incisiva, dispõe:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
II - o depósito do seu montante integral;
(...)
Seria forçoso, portanto, afirmar que o crédito se encontra desatualizado, sendo que, o valor depositado pelo Agravado condiz com o que foi consignado pelo Magistrado Singular, e não foi impugnado.
Assim, observa-se que o montante foi depositado em valor correto, e de maneira acertada pelo Recorrido, logo, a prática realizada é apta a suspender a exigibilidade do crédito exequendo.”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII